Tribunal: STF
Processo: RE 919506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA HIERARQUIA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 758.533-RG/MG (Tema 338 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentaram o entendimento de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    II - Conforme a orientação firmada no RE 726.035-RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 722 da Repercussão Geral), a competência para processar e julgar o mandado de segurança é determinada segundo a hierarquia da autoridade tida como coatora, e não pela relação jurídica alcançada pelo ato coator.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.